Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-47.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão proferido em apelação cível, no qual se reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço bancário decorrente de fraude, com condenação ao pagamento de indenização, custas processuais e honorários advocatícios.
2. A autora sustenta omissão quanto à redistribuição e majoração dos honorários sucumbenciais.
3. A ré alega contradição e obscuridade no acórdão, afirmando inexistência de falha na prestação do serviço e culpa da consumidora, requerendo a atribuição de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação e majoração dos honorários sucumbenciais; e (II) aferir se há contradição ou obscuridade na fundamentação que reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com possibilidade de efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, limitando-se à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade capazes de influenciar o resultado do julgamento.
6. Quanto aos embargos opostos pela autora, não se verifica omissão, pois o acórdão manteve o percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença, e condenou a parte ré ao pagamento integral das custas processuais, bem como majorou a verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% sobre o valor da condenação.
7. A irresignação da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada no acórdão, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.
8. Em relação aos embargos opostos pela parte ré, inexiste contradição ou obscuridade, pois o acórdão analisou de forma clara e fundamentada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, destacando o dever de segurança inerente à atividade bancária.
9. O julgado reconheceu haver falha na prestação do serviço bancário diante da ausência de mecanismos eficazes para impedir ou submeter à verificação adicional operação de elevado valor, incompatível com o perfil da consumidora.
10. A circunstância de a fraude ter sido iniciada por engenharia social e de a autora ter realizado operações no aplicativo bancário não afasta a responsabilidade da instituição financeira, por se tratar de risco inerente à atividade desenvolvida, sendo expressamente afastada a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.
11. Os argumentos deduzidos nos embargos evidenciam pretensão de rediscussão do mérito, vedada na via estreita dos embargos de declaração, o que impede a atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESES
12. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de provas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de falha nos mecanismos de segurança, ainda que envolva engenharia social, por se tratar de risco inerente à atividade bancária. 3. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: não há.